Tribunal: TJES
Processo: 5025243-54.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exercício em Outro Município; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025243-54.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO PROCEDIMENTAL E MATERIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva (processo nº 0113042-12.2011.8.08.0012). A sentença homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de requisições de pequeno valor (RPVs) em favor dos exequentes e do patrono.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que homologa cálculos sem prévia intimação da parte executada para manifestação; (ii) verificar se os cálculos homologados observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ausência de intimação do Município de Cariacica para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela contadoria do juízo configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, e caracteriza
error in procedendo
.
4.
Os valores homologados apresentam vícios materiais, notadamente a fixação dos honorários advocatícios de forma autônoma, com base no valor da causa, em descompasso com a decisão que os fixou em 10% sobre o valor homologado.
5
.
A jurisprudência reconhece a legitimidade da atuação inclusive
ex officio
do magistrado para remeter os autos à contadoria judicial quando há dúvidas quanto à adequação dos cálculos ao título executivo, em observância aos princípios da efetividade e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso provido. Tese de julgamento:
7.
A ausência de intimação da parte executada para manifestação sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
8.
A homologação de cálculos em desconformidade com os parâmetros fixados no título executivo viola a coisa julgada e enseja a anulação da decisão.
9.
É legítima a atuação de ofício do magistrado para determinar a revisão dos cálculos pela contadoria judicial sempre que constatada dúvida quanto à exatidão dos valores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença do evento 13686966, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença promovido por
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS
,
CÂNDIDA BEATRIZ CARDOSO MARVILA
,
CELME ROSA FERREIRA
,
JORGE ELIAS NERY
e
LUSIANO MANOEL REIS FEIJÓ
em desfavor do referido ente público, homologou os cálculos elaborados pela contadoria do juízo.

O juiz de primeiro grau homologou o valor do título executivo judicial oriundo da ação coletiva de nº 0113042-12.2011.8.08.0012, nos seguintes moldes: “
a) R$ 6.845,63 (seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para JORGE ELIAS NERY; b) R$ 11.045,28 (onze mil e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) para LUSIANO MANOEL REIS FEIJO; c) R$ 19.242,52 (dezenove mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) para ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS; d) R$ 5.384,27 (cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos) para CANDIDA BEATRIZ CARDOSO MARVILA; e) R$ 5.346,55 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) para CELME ROSA FERREIRA; f) R$ 7.501,04 (sete mil quinhentos e um reais e quatro centavos) a título de honorários advocatícios.
” (evento 13686966).

Ato seguinte, determinou a expedição dos ofícios requisitórios para o pagamento dos valores em prol de cada exequente/apelado e do patrono.

Inicialmente, pontuo que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos na fase de cumprimento de sentença e que determina a expedição de requisição de pequeno valor é a apelação
1
, portanto, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que a municipalidade não teve a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos da contadoria do juízo (eventos 13686960 a 13686965) antes de sua homologação, o que denota
error in procedendo
. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO APÓS RETORNO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. OFENSA AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I - É sabido que a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculo do contador do juízo, em fase de liquidação de sentença, tem natureza de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento. II - De acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9º e 10 do código de processo civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
III - A ausência de intimação da parte executada, ora agravante, para manifestação a respeito dos cálculos apresentados pela contadoria, representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida.
(TJMT; AI 1014416-36.2024.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 03/07/2024; DJMT 07/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Homologação dos cálculos de liquidação do elaborados pela contadoria, sem intimação dos executados para manifestação.
Insurgência destes. Cabimento. Alegação de excesso de execução quanto à data inicial dos lucros cessantes.
Executados que não tiveram oportunidade de se manifestar e decisão que não enfrentou essa questão. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do incidente, devendo haver decisão a respeito da divergência suscitada.
AGRAVO PROVIDO, nos termos da fundamentação. (TJSP; AI 2217836-65.2023.8.26.0000; Ac. 17226747; Hortolândia; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Brandi; Julg. 06/10/2023; DJESP 16/10/2023; Pág. 2284)

Ademais, é inequívoca a existência de divergência entre os cálculos homologados e os parâmetros definidos na decisão do evento 33414188, como se infere do laudo contábil (evento 13686966), elaborado pela contadoria do órgão de representação judicial do Município de Cariacica, o qual demonstra que:

(i) os honorários advocatícios foram calculados de forma autônoma e com base no valor da causa, em contrariedade ao que dispôs a decisão judicial que fixou os honorários em 10% sobre o valor efetivamente homologado;

(ii) as planilhas relativas à exequente CELME ROSA FERREIRA indicam valores discrepantes daqueles constantes nas fichas financeiras, particularmente no que tange ao 1/3 de férias proporcionais, o que restou devidamente demonstrado e quantificado nas tabelas anexas ao parecer técnico;

(iii) os critérios de correção monetária e juros foram observados corretamente, em conformidade com a orientação firmada no RE 870.947 (Tema 810/STF), com a aplicação do IPCA-E para a correção monetária e dos juros da caderneta de poupança desde a citação, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009.

Acrescente-se, que os próprios recorridos, nas contrarrazões do evento 13686971, reconheceram a existência de erro no cálculo dos honorários advocatícios.

Logo, conclui-se que a sentença guerreada encontra-se maculada por vício procedimental e material, ao não oportunizar ao ente público a impugnação dos cálculos antes de sua homologação judicial e por ter acolhido planilhas de valores que não respeitaram os limites da coisa julgada, em flagrante ofensa ao art. 505, I, do CPC.

Cumpre notar, ainda, que constatada dúvida quanto ao valor executado, é legítima a atuação inclusive de ofício do magistrado para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial. Tal medida visa assegurar a exata liquidação do título, preservando os princípios da efetividade da jurisdição e da segurança jurídica. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução. Precedentes.
2. Na hipótese, a Corte local apontou a necessidade de liquidação, por meio de perícia contábil, a fim de verificar a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos parâmetros do decidido na sentença que julgou os embargos à execução a fim de garantir a perfeita execução do julgado. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.261.092/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à remessa dos autos à contadoria judicial, que deverá refazer os cálculos seguindo fielmente os parâmetros do título executivo judicial, bem como para oportunizar a manifestação das partes antes de proceder à homologação dos novos cálculos.

É como voto.

1
AgInt no REsp n. 2.089.713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.